Tribunal: TJDFT
Processo: 0708624-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS EM DUPLICIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA SEGUNDA PEÇA. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. LEI No 8.009/90. ÚNICO IMÓVEL EM NOME DA EXECUTADA. IMÓVEL RESIDENCIAL. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DE PROVA DO DEVEDOR. ELEMENTOS QUE CORROBORAM A ALEGAÇÃO. IMPENHORABILIDADE ALCANÇADA. DECISÃO MANTIDA.
1. É vedada a prática em duplicidade do mesmo ato processual, impondo-se o não conhecimento das contrarrazões novamente ofertadas.
2. O cerne da controvérsia recursal está relacionado à penhorabilidade do bem de família da executada, tendo o Juízo de primeiro grau entendido, na hipótese, pela possibilidade de penhora, sob o fundamento de que não restaram preenchidos os requisitos para a configuração da impenhorabilidade prevista no art. 1o da Lei 8.009/90.
3. De acordo com a Lei no 8.009/90 confere proteção de impenhorabilidade a imóvel que seja o único da entidade familiar e que a ela sirva de residência, nos termos dos artigos 1o e 5o da citada Lei.
4. Compulsando os elementos probatórios dos autos, tem-se que a decisão agravada comporta reforma, já que a parte executada/agravada suficientemente se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, comprovando que o imóvel objeto dos autos se trata de bem de família e, por isso, encontra-se dotado de impenhorabilidade.
5. Recurso conhecido e provido.